Tribunal: TJBA
Processo: 8059498-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059498-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE NILTON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa pelo autor, ora Apelante, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. Nas razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, em observância ao disposto no §1º do art. 485 do CPC.

II. Questão em discussão

3. Verificar se houve intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A intimação pessoal é requisito essencial para extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, por força do art. 485, §2° do CPC.

5. Na hipótese, o magistrado primevo não determinou a intimação pessoal do Apelante para informar o interesse no prosseguimento do feito, como exige o art. 485, §1° do CPC.

6. A carta de intimação destinada a informar o Apelante sobre a designação de audiência de instrução retornou com o aviso de recebimento “NÃO PROCURADO” pelo Correios. Logo, não é o caso de falta de atualização de endereço pelo Apelante, ao contrário do que foi consignado na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que o Apelante seja devidamente intimado pessoalmente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, para dar prosseguimento ao feito.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8059498-38.2021.8.05.0001
,
oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

JOSE NILTON DOS SANTOS

e, como Apelado,

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA